Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 28177557), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 12a sessão ordinária, em 04/08/2021). Em face da expressa renúncia das partes a eventual prazo recursal, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz Relator